Tribunal: TCU
Processo: 040.712/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 522/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em não conhecer da presente representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade, determinar o seu arquivamento, e o encaminhamento de cópia desta deliberação ao representante, Subprocurador-Geral do MP/TCU Lucas Rocha Furtado. 1. Processo TC- Processo 040.712/2019-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais Sest/SEDDM/ME. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.